Tribunal: TJDFT
Processo: 0727289-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727289-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FILIPE ALMEIDA ALVES PAULINO, ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO PACIENTE: SANDRO DIAS COUTO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por FELIPE ALMEIDA ALVES PAULINO, ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO e JOSÉ ALVES PAULINO em favor de S.D.C., apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante. Na peça inicial (ID 48768705), os impetrantes alegam que o paciente foi preso em 06/07/2023, em cumprimento ao mandado de prisão expedido nos autos no 0717250-30.2023.8.07.0001. Afirmam que, até o momento, não tiveram acesso aos autos, não sabendo dizer o que motivou a prisão do paciente. Aduzem que a audiência de custódia ocorreu em 07/07/2023, sem que tivessem acesso ao processo. Argumentam ilegalidades no cumprimento do mandado de prisão. Requerem a concessão de liminar, para que seja imediatamente concedido o acesso aos autos de origem, bem como revogada a prisão preventiva do paciente. Informações prestadas no ID 48800403. Decido. O presente habeas corpus não pode ser admitido. Com efeito, relativamente ao pedido de acesso aos autos de origem e da medida cautelar a ele vinculada pelo advogado do paciente, observa-se das Informações prestadas que tal pleito está prejudicado. De fato, em consulta aos autos de origem, verifica-se no ID 164864809 a Decisão proferida pelo magistrado singular, no dia 10/07/2023, na qual consta o seguinte: Considerando a juntada da petição de ID 164825117 pela autoridade policial, na qual consta o cumprimento das diligências determinadas, verifica-se que não há diligências pendentes ou em andamento, com a exceção da prisão preventiva da investigada Gláucia, razão pela qual os motivos que ensejaram a decretação de sigilo no presente feito não mais persistem. Dessa forma, considerando o disposto na Súmula Vinculante n. 14 do STF, bem como o fato de as diligências se encontrarem encerradas e devidamente documentadas a partir da juntada da petição policial, determino que seja retirado o sigilo tanto do presente inquérito policial, quanto da medida cautelar a ele vinculada. Logo, verifica-se a perda do objeto recursal nesse particular. Em relação ao pedido de relaxamento da prisão, os impetrantes não formularam tal pleito perante o magistrado singular, o que implica dizer que a matéria submetida diretamente a esta instância recursal, viola o princípio do duplo grau de jurisdição. A análise da pretensão manifestada no presente writ representaria, portanto, nítida supressão de instância, já que a referida tese não foi formulada na origem, tampouco apreciada pelo Juízo apontado coator. Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREJUDICADO. MÉRITO. PEDIDO DE JUNTADA DE PROVAS EM INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIA. NÃO EXISTÊNCIA. NÃO APRECIAÇÃO PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Para assegurar o trancamento da ação penal, o habeas corpus somente se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada se manifesta a inépcia da denúncia oferecida pelo Ministério Público. 2. Em que pese a não juntada de determinadas provas requeridas pelo paciente, se a denúncia se lastreia em outras provas carreadas aos autos, aptas a dar suporte para a tese acusatória, não se verifica ato ilegal capaz de ensejar ausência de justa causa para a denúncia. 3. Ademais, não havendo manifestação sobre os pedidos de juntada de prova perante o juízo da causa, não é possível a apreciação do tema em sede de habeas corpus, sob pena de supressão de instância. 4. Habeas corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1694764, 07109444820238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no PJe: 9/5/2023) Ante o exposto, nos termos do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO CONHECIMENTO ao presente habeas corpus, porquanto manifestamente inadmissível. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 11 de julho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator